Tribunal: TJDFT
Processo: 0726878-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido, que consistia na condenação do réu ao pagamento da quantia correspondente às duplicatas apresentadas pela autora.

2. A duplicata, quando não possui aceite nem recusa injustificada, não perde a validade e exigibilidade, pois a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado do comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, §2o, inc. II, da Lei 5.474/1968).

3. In casu, o protesto da duplicata somado aos demais documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a efetiva entrega e recebimento dos produtos.

4. Diante de documentos acostados pelo credor a comprovar a entrega da mercadoria, caberia à parte devedora provar o fato desconstitutivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Tratando-se de ação de conhecimento, prescindível o aceite nas notas fiscais eletrônicas, sendo necessária, no entanto, a prova da entrega das mercadorias, o que restou comprovado no caso em tela.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.